Tribunal: TJBA
Processo: 0003879-46.2011.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0003879-46.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA ADELIA DO CARMO SILVA e outros (11)

Advogado(s)
:
MAGNO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGAÇÃO DE PERDA REMUNERATÓRIA DE 11,98%. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Simões Filho/BA contra sentença que, em ação ordinária proposta por servidores públicos municipais vinculados à Câmara de Vereadores, julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de percentual de 11,98% aos vencimentos dos autores, em razão de alegada conversão indevida de moeda decorrente da Medida Provisória nº 434/1994, convertida na Lei nº 8.880/1994. A sentença reconheceu a ilegitimidade da Câmara Municipal como parte passiva, declarou prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação e condenou o Município à incorporação do índice pleiteado, com efeitos retroativos e repercussão nas verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda remuneratória dos servidores públicos municipais em decorrência da conversão dos vencimentos em URV, nos moldes da Lei nº 8.880/1994; e (ii) verificar se o Município logrou demonstrar, mediante provas técnicas, a regularidade da conversão aplicada aos vencimentos dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à diferença remuneratória decorrente da conversão para URV exige a demonstração de efetiva perda salarial, não sendo presumido, conforme jurisprudência do STJ.

4.
A tese dos autores fundamenta-se na violação ao art. 37, XV, da CF/1988, que garante a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, diante da conversão inadequada que teria gerado perda de 11,98%.

5.
A responsabilidade pelo ônus da prova acerca da regularidade da conversão dos vencimentos incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
O Município apelante não apresentou nos autos documentos indispensáveis à comprovação de que a conversão foi efetuada corretamente, como folhas de pagamento, fichas financeiras ou legislação municipal que tenha promovido reestruturação remuneratória.

7.
Diante da omissão do ente municipal e da ausência de elementos que infirmem a alegação dos autores, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98%, com os devidos reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A perda remuneratória decorrente da conversão de vencimentos em URV deve ser comprovada tecnicamente pelo ente público, sob pena de reconhecimento do direito à incorporação do índice de 11,98%.

2.
A ausência de demonstração pelo Município de que a conversão monetária foi efetuada conforme os parâmetros legais atrai a procedência parcial do pedido dos servidores públicos.

3.
Aplica-se o art. 373, II, do CPC à hipótese em que o réu detém os meios de prova e se omite em produzi-los, especialmente em demandas sobre revisão de remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 11; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 5 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003879-46.2011.8.05.0250
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e como apelada
MARIA ADELIA DO CARMO SILVA e outros (11)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.